Tribunal: TJBA
Processo: 8028588-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028588-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TALITA DA COSTA PAPAS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO PREVISTO NO EDITAL E NO DECRETO FEDERAL Nº 9.508/2018. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO DE EXONERAÇÃO PUBLICADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO E PARA DETERMINAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCESSO - SEMGE/SEPPE | Nº 136451/2022 A PARTIR DA PERÍCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028588-60.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante TALITA DA COSTA PAPAS e como Impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA